Tribunal: TJDFT
Processo: 0716649-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716649-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA SOUSA TEIXEIRA APELADO: ITALO AUGUSTO DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARINA SOUSA TEIXEIRA contra sentença da 15a Vara Cível de Brasília (ID 63994210) que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ITALO AUGUSTO DE SOUSA, extinguiu o feito por reconhecer a litispendência. Intimada a promover o recolhimento do preparo (ID 65419018), MARINA SOUSA TEIXEIRA não atendeu a diligência e interpôs agravo interno (ID 65419018). Intime-se ITALO AUGUSTO DE SOUSA para contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1.010, §1o, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator